Tribunal: TJSP
Processo: 1016553-44.2019.8.26.0001
Classe: Embargos de Declaração Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Lígia Araújo Bisogni
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2020-12-03

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Contradição – Ocorrência – V.acórdão que manteve a r.sentença de primeiro grau, que julgou extinta a ação, com fundamento no inciso I, do art. 487, do Código de Processo Civil – Irrazoabilidade – Autor que é carecedor da ação, por ausência de pressupostos de desenvolvimento válido e regular do processo – Inteligência do art. 485, inciso IV, do Código de Processo

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Contradição – Ocorrência – V.acórdão que manteve a r.sentença de primeiro grau, que julgou extinta a ação, com fundamento no inciso I, do art. 487, do Código de Processo Civil – Irrazoabilidade – Autor que é carecedor da ação, por ausência de pressupostos de desenvolvimento válido e regular do processo – Inteligência do art. 485, inciso IV, do Código de Processo Civil – Precedentes – Decreto de extinção mantido, porém, sob outro fundamento – Embargos acolhidos para esse fim, mantido o critério sucumbencial.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000994619
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1016553-44.2019.8.26.0001/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
EDUARDO VILELA NOVAIS, é embargado PAULO PEREIRA DE LIMA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 34a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Acolheram os embargos.
V. U. , de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GOMES VARJÃO
(Presidente sem voto), SOARES LEVADA E L. G. COSTA WAGNER.
São Paulo, 3 de dezembro de 2020.
LÍGIA ARAÚJO BISOGNI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1016553-44.2019.8.26.0001/50000 -Voto no
2
VOTO No: 40379
EDEC.No: 1016553-44.2019.8.26.0001/50000
COMARCA: SÃO PAULO
EMBTE. : EDUARDO VILELA NOVAIS
EMBDO. : PAULO PEREIRA DE LIMA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Contradição Ocorrência
V.acórdão que manteve a r.sentença de primeiro grau, que julgou
extinta a ação, com fundamento no inciso I, do art. 487, do Código
de Processo Civil Irrazoabilidade Autor que é carecedor da
ação, por ausência de pressupostos de desenvolvimento válido e
regular do processo
Inteligência do art. 485, inciso IV, do
Código de Processo Civil Precedentes Decreto de extinção
mantido, porém, sob outro fundamento Embargos acolhidos para
esse fim, mantido o critério sucumbencial.
Trata-se de embargos de declaração opostos por Eduardo Vilela
Novais, com fundamento no inciso II, do art. 1.022, do Código de Processo Civil,
por meio dos quais se alegam contradição no v.acórdão embargado,
principalmente porque constou na r.sentença de primeiro grau, que a
comprovação de notificação escrita para o exercício do pedido de denúncia vazia
constitui formalidade legal para o exercício do direito, ao passo que, a falta de
notificação válida importa na ausência de pressuposto processual e consequente
extinção do processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, IV, do
CPC, e não com resolução do mérito nos termos do art. 487, I, do CPC como
constou na r.sentença e restou mantido no acórdão. Pretende, portanto, seja a
ação extinta sem resolução do mérito, com o consequente acolhimento parcial do
pedido do autor/apelante, ora embargante.
Registro, de início, que esta Relatora determinou a intimação do
réu/apelante, ora embargado, Paulo Pereira de Lima, para que se manifestasse
acerca dos declaratórios interpostos por Eduardo Vilela Novais, nos termos do art.
1.023, parágrafo 2o, do Novo Código de Processo Civil, e a fim de se evitar
futuras alegações de cerceamento de defesa (fls. 03). Devidamente intimado, o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1016553-44.2019.8.26.0001/50000 -Voto no
3
embargado deixou transcorrer “in albis” o prazo para resposta, conforme certidão
da serventia às fls. 05.
No mais, realmente a prévia notificação do locatário para a
desocupação voluntária do imóvel constitui requisito essencial à propositura da
ação de despejo por denúncia vazia.
Portanto, sendo reputado o autor carecedor da ação, por
ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do
processo, era mesmo caso de extinção do processo nos termos do art. 485, inciso
IV, do Código de Processo Civil, e não extinção do processo, com fundamento no
inciso I, do art. 487, do Código de Processo Civil, como constou na r.sentença e
restou mantido no v.acórdão embargado.
Neste sentido, a jurisprudência não discrepa: “Apelação. Locação.
Ação de despejo. Contrato prorrogado por prazo indeterminado. Denúncia vazia.
Não comprovação da entrega da notificação premonitória à inquilina. Ausência de
pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo.
Citação judicial que não supre a previsão estabelecida no art. 57 da lei 8.245/91.
Extinção do feito sem exame do mérito. Recurso provido. A locadora não fez
prova da validade da notificação apresentada e o Juízo reconheceu seu vício,
tanto que suspendeu a liminar de despejo. A falta de notificação válida importa na
ausência de pressuposto processual para exame do mérito, a citação judicial da
locatária não supre a exigência prevista na Lei de Locação.” (TJSP - Apelação no
4005196-31.2013.8.26.0161. rel. Des. Adilson de Araújo).
“Apelação Cível. Despejo por denúncia vazia. Sentença de
procedência. Apelo do réu. Cerceamento de defesa não vislumbrado. Previsão
contratual de que as benfeitorias introduzidas no imóvel não geram direito à
indenização ou retenção. Rescisão da locação postulada com fulcro no art. 57 da
Lei de Locações. Necessidade da prévia notificação do locatário para a
desocupação voluntária do imóvel. Requisito essencial à propositura da ação de
despejo por denúncia vazia que não foi observado no presente caso. Notificação
não recebida pelo locatário. Carência da ação. Extinção. Apelação provida” (TJSP
Apelação no 1041599-66.2018.8.26.0002 - Relator: Morais Pucci - 35a Câmara
de Direito Privado; Foro Regional II - Santo Amaro - 12a Vara Cível; Data do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1016553-44.2019.8.26.0001/50000 -Voto no
4
Julgamento: 02/03/2020; Data de Registro: 02/03/2020).
*AÇÃO DE DESPEJO POR DENÚNCIA VAZIA. Locação de
imóvel comercial. Contrato prorrogado para prazo indeterminado. Demandante
locador que pede a desocupação sob alegação de que notificou verbalmente o
locatário. Demandado que contesta a Ação, alegando que não foi notificado
previamente. SENTENÇA de procedência. APELAÇÃO do locatário demandado,
que insiste na rejeição do pedido de despejo por ausência de notificação prévia,
pugnando pela inversão do julgado. EXAME: Denúncia vazia fundada em contrato
de locação de imóvel comercial prorrogado para prazo indeterminado que exige
notificação prévia por escrito, nos termos do artigo 57 da Lei no 8.245/91.
Notificação escrita que constitui formalidade exigida por lei e que constitui
requisito indispensável para a retomada do imóvel. Caso que está a exigir a
extinção do processo sem exame do mérito, por ausência de pressuposto de
constituição de desenvolvimento válido e regular do processo, "ex vi" do artigo
485, inciso IV, do Código de Processo Civil. Verbas sucumbenciais que devem
ser arcadas pelo autor, arbitrada a honorária devida ao Patrono do requerido em
dez por cento (10%) do valor atualizado da causa, "ex vi" do artigo 85, § 2o, do
Código de Processo Civil. Sentença reformada. Recurso provido” (TJSP

Apelação no 1005760-11.2018.8.26.0606 - Relatora: Daise Fajardo Nogueira
Jacot - 27a Câmara de Direito Privado; Foro de Suzano - 2a Vara Cível; Data do
Julgamento: 13/11/2019; Data de Registro: 13/11/2019).
Pelo exposto, acolho os embargos para, sanada contradição,
manter o decreto de extinção, porém, sobre outro fundamento (art. 485, inciso IV,
do Código de Processo Civil), mantido o critério sucumbencial fixado no acórdão.
LÍGIA ARAÚJO BISOGNI
Relatora

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1016553-44.2019.8.26.0001/50000 -Voto no
5